Tribunal: TJSP
Processo: 0000351-65.2024.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO MINISTERIAL - Pleito de cassação da decisão que deferiu o livramento condicional sob alegação de ausência do requisito subjetivo. Acolhimento. Agravado condenado à pena de 31 anos pela prática de crime hediondo (homicídio qualificado) e pela prática de três roubos qualificados, crimes cometidos com violência e grave ameaça. Término da

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO MINISTERIAL - Pleito de cassação da decisão que deferiu o livramento condicional sob alegação de ausência do requisito subjetivo. Acolhimento. Agravado condenado à pena de 31 anos pela prática de crime hediondo (homicídio qualificado) e pela prática de três roubos qualificados, crimes cometidos com violência e grave ameaça. Término da reprimenda previsto somente para 03/03/2034. Exame criminológico que, embora favorável, trouxe aspectos desfavoráveis do agravado. Não vinculação do magistrado ao resultado do exame. Faltas disciplinares, já reabilitadas, sendo, uma delas, o abandono do cumprimento da pena em saída temporária. Demonstração da dificuldade de seguir regras e de manter a autodisciplina. Caso concreto que impõe análise cuidadosa antes da efetiva reintegração do agravado na sociedade. Decisão reformada. AGRAVO PROVIDO.